Tribunal: CARF
Processo: 10880.679536/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679536/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.864 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO CREDOR EXISTENTE
Considerando o resultado da diligência, verifica-se que há saldo credor
suficiente para compensar os débitos informados pelo contribuinte. Não há que
se falar em débito em aberto, portanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Despacho Decisório da RFB não homologou as compensações de IRPJ/CSLL
efetuadas pela CSC Computer Science no período de jan e fev, mai a out de 2006, no montante
de R$ 79.369,80 (principal).

A empresa manifestou-se (e-fls.10) no sentido de que seu crédito seria legítimo e
decorreria de saldo negativo de IRPJ de 2004 a 2006 compensado em 2007.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679536/2009-94
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679536/2009-94

Solicita, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do referido crédito nos
termos dos §§ 7o, 9o e 11 do art. 74 da Lei n° 9.420/961.

Alega, na sequência, que cometeu erro em suas DIPJs de 2003 a 2007, o que
acarretou saldo de tributos recolhidos indevidamente ou a maior ao invés de saldo negativo de
IRPJ/CSLL. Demonstra o alegado em quadro que provaria suas explicações. Socorre-se do
princípio da verdade material para defender o direito ao crédito que alega possuir, ainda que haja
erro em sua declaração de renda.

A DRJ (e-fls. 110) conta-nos que o crédito compensado refere-se a um pagamento
de IRPJ, código 5993, o qual foi considerado indisponível pela DERAT/SPO por se tratar de
pagamento efetuado a título de estimativa.
Quanto à juntada de novos documentos, esclarece que a prova documental deve
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazer em outro momento
processual, a menos que se cumpram as situações previstas na norma, o que não teria ocorrido.
No mérito, a DRJ analisou os argumentos da Recorrente e não lhe deu razão.
Em Recurso Voluntário (e-fls. 118), a CSC discorre sobre os tributos recolhidos
por estimativa e sua formação. E colaciona os valores que considera corretos, informando que
que, uma vez detectado pela Recorrente a existência do valor do imposto pago a maior, procedeu
à compensação através do PER/DCOMP 29590.45595.300108.1.7.04-6138, porém o
procedimento adotado foi equivocado, haja vista ter informando em sua DIPJ que o tipo do
crédito tratava-se de "pagamento indevido ou maior".
Houve, assim, para a Recorrente, um erro de preenchimento de DIPJ, sem nenhum
prejuízo aos cofres públicos.
Diante das alegações da empresa, a 2a Câmara da 1a Turma Ordinária entendeu
por bem proferir as Resoluções no 1201-000.368; 1201-000.370; 1201-000.377, 1201-000.378;
1201-000.379; 1201-000.507; 1201-000.371; 1201-000.380; 1201-000.369; 1201-000.506;
1201-000.362 e 1201-000.381, na esteira de outras decisões proferidas para o mesmo caso, na
qual determina a baixa do feito em diligência para que, no presente caso:

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679536/2009-94

a) verificasse qual é o real montante do saldo negativo do período, em face das
estimativas efetivamente pagas, compensadas e retidas na fonte; e
b) relacionasse todas as Dcomps relativas a pagamento a maior de IRPJ do ano-
calendário em questão, discriminando todos os créditos e débitos indicados para compensação,
procedendo à valoração para fins de verificação de suficiência do saldo negativo apurado,
considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada.
O despacho de diligência (às e-fls. 240) relacionou o valor das estimativas,
constatando que foram compensadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e contém os demais requisitos de
admissibilidade, razão pelo qual dele conheço.
Trata-se de processo administrativo que versa sobre compensação de saldos
oriundos de DIPJ AC 2006, utilizando-se de saldos de estimativa/recolhimento a maior cujos
erros de informação na declaração geraram o Despacho Decisório inicialmente expedido.
Como o suposto crédito gerou dúvidas relacionadas aos montantes de declarados e
nas rubricas escolhidas pela empresa, o processo foi encaminhado à diligência e o resultado
dessa diligência foi no sentido de que “O crédito de saldo negativo calculado do ano calendário
de 2006 (R$ 879.724,60), com as devidas valorações para as datas das compensações, seria
suficiente para homologação total das compensações acima relacionadas.”
Ao final, a empresa não questiona a compensação considerada apta à
homologação acima citada. O que restou foi a discussão de saldos discutidos em outros
processos administrativos, pendentes de decisão e que deveriam ser aqui considerados como não
declarados/existentes. É o que se vê nos últimos trechos reproduzidos no Relatório.
Pelo que se depreende, para o mês 03/2006, declarou-se R$ 181mil como débito,
no entanto, o Despacho Decisório dos processos 10880.679525/2009-12 e 10880.694837/2009-
48, deve-se considerar R$ 137mil para fazer jus aos R$ 181mil, devendo as diferenças serem
quitadas. Importante consignar que tais diferenças serão liquidadas nos processos acima
informados, devendo compor o saldo negativo da Recorrente para fins do presente processo.
Para a Recorrente, no Despacho Decisório do processo 10880.679525/2009-12 , o
fiscal exige pelo processo 10880.650673/2009-11 o valor do saldo remanescente de débitos de
03/2006. Ao mesmo tempo, com relação ao processo 10880.694837/2009-48 também se conclui
que deve ser exigido o saldo remanescente de estimativa de 03/3006. No entanto, a estimativa de
03/2006 deveria, na visão da Recorrente, ser considerada para aumentar o referido saldo
negativo.
E assiste razão à Recorrente.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679536/2009-94

Ficou assim o cálculo do saldo negativo (após a diligência):
Cálculo Saldo Negativo AC 2006
IR s/ Lucro Real à Alíquota de 15%
349.481,30
Adicional
208.987,53
(-) Imposto de Renda retido na fonte
144.871,28
(-) IMPOSTO DE RENDA MENSAL
PAGO POR ESTIMATIVA
1.112.058,06
(-)IRPJ
MENSAL
-
ESTIMATIVA
COMPENSADA
181.264,09
IRPJ A PAGAR
-879.724,60

Na DIPJ, o contribuinte informou R$ 1.389.538,50 de estimativas quitadas, e
informou R$ 41.473,01 de IRPJ retido na fonte. O saldo negativo demonstrado da DIPJ foi de R$
872.542,68.
Durante seus trabalhos, a RFB apontou: “Seria desaconselhável fazer uma
mistura, tratando algumas DCOMP como PGIM (pagamento indevido ou a maior) e outras
como SN. Como o próprio contribuinte solicitou que se tratasse como SN, e os processos em
diligência também apontam esse caminho, far-se-ão os cálculos de todos os documentos
considerando como crédito de saldo negativo AC 2006. A propósito, nota-se que o contribuinte
pretendeu compensar acréscimos legais em separado dos valores principais. É uma forma
equivocada de preenchimento, que impede o sistema de identificar corretamente os débitos.
Assim, relacionou débitos considerados, atualizados manualmente para as datas das
compensações, já considerando as datas das DCOMP originais, nos casos em que houve
retificação.”
Para o contribuinte, há aqui uma dupla penalidade imposta: ao mesmo tempo em
que o fiscal reduz o valor da estimativa a ser considerada no saldo negativo, exige esse mesmo
valor em cobranças que estarão contidas nos processos no 10880.679525/2009-12 e
10880.694837/2009-48.

Compulsando, portanto, as informações constantes da diligência (fls. 228),
constata-se que o Fiscal, nas suas análises, considerou o saldo de estimativa compensada de R$
181.264,09, ao invés de R$ 137.232,84, como se o contribuinte já fizesse jus a tais valores.
Nos dizeres da RFB: “No entanto, em face do Despacho Decisório (nova decisão)
exarado no processo 10880.679525/2009-12 e do Despacho de Diligência do processo
10880.694837/2009-48, deve-se considerar líquido e certo, no momento, o valor de R$
137.232,84. Para fazer jus aos R$ 181.264,09, o contribuinte deverá quitar saldos devedores,
uma vez cientificado das decisões.” Naqueles processos, houve a determinação para pagamento
de diferenças relacionadas a compensações, de modo que o saldo pago naqueles casos passa a
compor o saldo negativo ora debatido. Tudo em linha com a Súmula CARF 177.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679536/2009-94

Assim, conclui a diligência no sentido de que há saldo de imposto a compensar,
pois os valores que a empresa tem de estimativa são superiores ao crédito que ela precisa utilizar.
Conclui que “O crédito de saldo negativo calculado do ano calendário de 2006
(R$ 879.724,60), com as devidas valorações para as datas das compensações, seria suficiente
para homologação total das compensações acima relacionadas.”
Eventuais diferenças de valor a recolher deverão ser quitadas nos processos
10880.679525/2009-12 e 10880.694837/2009-48.
Assim, deve-se considerar suficiente o saldo de imposto a compensar neste
processo, fazendo-se as devidas compensações até o limite de crédito disponível.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 252
DF CARF MF
Original